Tribunal: STF
Processo: RE 1048062
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I - Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    II – Majorada em 5% a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo diploma legal.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).